Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706709-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO (MARÇO/2005 A DEZEMBRO/2008). EXECUÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO. DECRETO 20.910/32. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação coletiva que declarou a exceção substancial peremptória de prescrição e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. 1.1. Nesta sede, o Sindicato suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, a fim de afastar a declaração de prescrição, determinando-se a devolução dos autos à instância originária o retorno da execução de sentença. 2. Em conformidade com o Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito, e, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo. 3. O STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto à natureza da decisão proferida na execução coletiva. 4. Na hipótese, a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença da obrigação de fazer, em 13/07/2015, e reiniciou pela metade a partir da data do trânsito em julgado da ação executiva (08/10/2019), o que enseja o termo final da prescrição, após a contagem de dois anos e seis meses do marco inicial, na data de 08/04/2022. 4.1. O cumprimento de sentença foi protocolado em 30/05/2022, portanto, após o decurso de mais da metade do prazo de prescrição, contado a partir do último marco interruptivo. 4.2. Nesse diapasão, importante considerar que, à toda evidência, não se aplica da súmula 383 do STF, que determina que “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. 4.3. Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão das partes exequentes e, em consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença, com apoio no art. 487, inciso II, do CPC. 5. Precedente: “ (.....) 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato ao ajuizar a execução coletiva do julgado, e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente. 2. Negou-se provimento à apelação. (07066572220228070018, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 30/05/2023). 6. Pelo desprovimento do recurso e em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% sobre os percentuais constantes dos incisos I a V, do art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente quanto à aplicação do Tema 880 ao caso em tela, que cumpriria todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos repetitivo, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 202 do Código Civil e 1o e 8o, ambos do Decreto no 20.910/32, defendendo a inocorrência da prescrição, ao argumento de que, in casu, o prazo prescricional teria sido interrompido em 28/2/2013, recomeçando a contar em 8/10/2019. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 202 do Código Civil e 1o e 8o, ambos do Decreto no 20.910/32. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme relatado, o pedido de cumprimento de sentença coletivo, com fundamento no título estabelecido na ação coletiva de n. 2010.01.1.025679- 5 (0012864-52.2010.8.07.0001), promovido pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação No Distrito Federal – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tramitou no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi declarado o direito dos servidores, filiados ao Sindicato, ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, e condenado o réu ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. A ação coletiva (0012864- 52.2010.8.07.0001) transitou em julgado no dia 16/11/2012 (ID 46040103). Em 28/02/2013, foi iniciado o cumprimento da obrigação de fazer, em que o exequente requereu que a ré fosse intimada a fornecer as fichas financeiras dos servidores, referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (ID 46040104), sendo o pedido acolhido por meio da decisão de ID 46040105. Em face da decisão de recebimento da obrigação de pagar, o Distrito Federal opôs embargos à execução de n. 0031604-31.2015.8.07.0018 (ID 46040107), o qual foi julgado procedente, para extinguir a execução, sem resolução do mérito, em razão da iliquidez do título executivo, para que fosse ajuizada nova execução pelo credor (ID 46040108), tendo transitado em julgado em 08/10/2019 (ID 46040713). Em conformidade com o Decreto n. 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito e preconiza que a prescrição, uma vez interrompida, recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo (ID 55677781 - Pág. 8/9). Assim, a prescrição foi interrompida com o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença da obrigação de fazer em 13/07/2015, e reiniciou pela metade a partir da data do trânsito em julgado da ação executiva (8/10/2019), o que enseja o termo final da prescrição, após a contagem de dois anos e seis meses do marco inicial, na data de 8/04/2022. Na espécie, o cumprimento de sentença foi protocolado em 29/05/2022, e, portanto, após o decurso de mais da metade do prazo de prescrição, contado a partir do último marco interruptivo. Nesse diapasão, importante considerar que, à toda evidência, não se aplica da súmula 383 do STF, o qual determina que “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Com efeito, o titular do direito interrompeu a prescrição após a primeira metade do prazo e, portanto, ao contrário das alegações do apelante, não ficou aquém do período de cinco anos (ID 55677781 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024